Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717880-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO FORT VEICULOS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo terceiro interessado, Auto Forte Veículos EIRELI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o processamento dos embargos de terceiro na execução de título extrajudicial promovida por Banco Bradesco S.A. contra Lobão Arts e Pinturas Ltda – EPP e Leandro Teixeira da Silva, processo 0722784-29.2022.8.07.0020. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: O Banco exequente se opôs a liberação dos recursos penhorados via SISBAJUD. Com razão. O pedido de ID 217333135, tal como formulado não merece acolhimento em razão da inadequação da via eleita pela parte interessada. É que nos termos do art. 674 do CPC quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Contudo o art. 676 do CPC determina que os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Dito isto, INDEFIRO o processamento dos EMBARGOS DE TERCEIRO nos próprios autos, conforme requerido ao ID 217333135. Publicada, promova-se imediatamente o descadastramento de WILMONDES DE CARVALHO VIANA do feito." Em resumo, alega que apresentou os embargos de terceiro tempestivamente, mas, por equívoco seu, foi juntado no processo de execução em curso, e não foi dado ao embargante a oportunidade de corrigir o erro, sendo indeferido o processamento. Afirma que, por equívoco, efetuou dois depósitos ao executado, no valor de R$ 6.000,00 e outro de R$ 100.000,00, não obstante a ausência de relação jurídica com o embargante, e que essa soma foi bloqueada em conta corrente em consulta ao SISBAJUD. Sustenta que em contato com o executado, não se opôs a devolver espontaneamente a quantia, mas que não tem condições de fazê-lo a partir de recursos próprios. Alega que consoante o princípio da instrumentalidade das formas, deve ser reconhecido como ato processual válido a oposição dos embargos de terceiro, ainda que de forma errônea, ensejando a sua análise e a posterior desconstituição da constrição sobre a quantia. Afirma que há probabilidade de o recurso ser transferido ao credor, a configurar o risco de dano. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão impugnada, bem como o bloqueio da transferência dos recursos, até o julgamento do recurso e que seja concedido prazo para que o agravante promova a distribuição do feito por dependência, reconhecendo-se a tempestividade. Preparo em ID 71537942. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória proferida em processo de execução (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. O recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o processamento dos embargos de terceiro acostado ao processo de execução, com a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos do ato judicial, bem como impedir a transferência do valor bloqueado na conta do devedor para o credor, cujo montante foi por si indevidamente depositado. A oposição de embargos de terceiro no próprio processo de execução configura erro grosseiro que não é passível de correção. O indeferimento do processamento não evidencia excesso de formalismo. Antes de um rigor exacerbado, o ato visa justamente assegurar o devido processo legal por meio dos mecanismos processualmente adequados e evitar o cerceamento de defesa. Pela parte houve completa inobservância da norma processual que expressamente estabelece no seu artigo 676 que "Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado." Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. De outra parte, também não vislumbro o risco de dano. Na forma do artigo 675 do CPC, na fase executiva os embargos podem ser apresentados até cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, antes da assinatura da carta respectiva. Não se tem notícia de que o valor bloqueado na conta do devedor foi transferido para o credor, de modo que, a princípio, até lá, não se vislumbra a perda de prazo. De qualquer sorte, nada impede que a parte promova a correta distribuição dos embargos de terceiro e posteriormente requeira ao Juízo o desentranhamento das peças no processo em curso. Nesse contexto, não há elementos para amparar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e